Tribunal: TJES
Processo: 5023278-70.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023278-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5023278-70.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CONSORCIO HONDA.

RECORRIDO: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA e VAGNER DA SILVA RIBEIRO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. DESISTÊNCIA/EXCLUSÃO. FALTA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO POR OCASIÃO DA CONTEMPLAÇÃO OU APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A impugnação à gratuidade judiciária oposta pela recorrente não merece acolhida.

Isso porque caberia à parte impugnante, e não à parte beneficiária, comprovar que esta possuiria condições de arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE PRAXE. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. MATÉRIA ESTRANHA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCABIMENTO. DOCUMENTO QUE NÃO SÃO COMUNS ÀS PARTES. APLICAÇÃO DO ART. 370 DO CPC/15. [...] 2.
Em havendo impugnação à concessão da gratuidade da justiça, é ônus do impugnante a prova de que a parte impugnada tem condições de custear a demand
a. [...] (TJRS; AI 0328344-78.2018.8.21.7000; 15ª Câmara Cível; Relª Desª Adriana da Silva Ribeiro; DJERS 19/12/2018)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO IMPUGNADO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O magistrado a quo concedeu a gratuidade da justiça com base na declaração de pobreza assinada pelo impugnado/ apelado, assim como nos outros documentos comprobatórios de sua condição financeira acostados aos autos.
Caberia ao impugnante/agravante a demonstração de que a parte não preenche as condições para a concessão da gratuidade da justiça, o que não ocorreu no caso. 2. Se o impugnante não se desincumbiu de seu ônus, não juntando aos autos documentos que atestem que o impugnado teria condições financeiras de arcar com as custas e honorários processuais, a justiça gratuita deve ser mantida. Precedentes desta corte de justiça
. [...] (TJCE; AG 0018311-82.2009.8.06.0001/50000; 4ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 17/12/2018)

E, no caso dos autos, vê-se que a requerida não demonstrou a suficiência financeira do requerente.

Rejeito, pois, a impugnação à gratuidade judiciária.

Em relação à falta de interesse de agir, as alegações trazidas pela demandada acerca do direito ou não do autor à restituição imediata dos valores pagos se confundem com o mérito.

No tocante à matéria de fundo, entendo que parcial razão assiste à recorrente.

A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido que o valor pago pelo consorciado excluído deve ser restituído por ocasião de contemplação em sorteio ou em até trinta dias após o prazo previsto para o término do consórcio.

Trago à colação, a esse respeito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. 2.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de Recurso Especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (RESP 1.119.300/RS, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010)
. Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. 3. O acórdão recorrido, por divergir da orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se passível de reforma. 4. Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; AREsp 2.773.243; Proc. 2024/0396165-2; MT; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 22/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. OFERTA DE COTA CONTEMPLADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a prova produzida, há notória contradição entre as afirmações do apelante de que o contrato de consórcio teria sido celebrado para a aquisição de cotas já contempladas e recebimento imediato de um caminhão após o pagamento do valor de adesão ao consórcio, no qual consta cláusula expressa e destacada de que a contemplação ocorreria exclusivamente pelos critérios de sorteio ou lance, tendo o apelante subscrito declaração de que não recebeu nenhuma proposta de aquisição de cota contemplada ou promessa de contemplação antecipada, cuja ciência foi ratificada em ligação telefônica entre ele e o preposto das administradoras do consórcio, afastando a ocorrência de vício de consentimento. 2. Não comprovada a alegação de que o apelante foi vítima de propaganda enganosa, eis que não apresentou cópia da oferta que afirma ter sido divulgada pelas apeladas na internet com a informação de que o veículo seria entregue no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento do valor exigido para a adesão ao consórcio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de nulidade do contrato por violação ao disposto no art. 37, § 1º do CDC. 3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença (STJ, RESP nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010)
.5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0003885-94.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/11/2022; DJES 16/11/2022)

Registro, por oportuno, que, diferente do que sustenta a recorrente, a cláusula contratual que prevê a restituição em até 60 dias após o encerramento do grupo é abusiva, já que, conforme consignado alhures, a devolução deve se dar em até 30 dias.

Do montante a ser restituído,
deverão ser abatidas as quantias atinentes à taxa de administração, de forma proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo (TJRS; AC 5010038-44.2021.8.21.0016; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Rada Maria Metzger Képes Zaman; Julg. 31/07/2025; DJERS 31/07/2025).

Ressalto, nesse particular, que o pleito de retenção de Fundo de Reserva e de Seguro
de Vida não foi trazido pela recorrente em sede de contestação, mas apenas neste recurso, o que configura inovação recursal, motivo pelo qual não será analisado.

Por fim,
em relação à sistemática de atualização, destaco que o montante deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso pela demandante, incidindo juros de mora a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS. CRITÉRIOS. Não há como se reconhecer o alegado vício de consentimento se a parte, no questionário anexo ao contrato de consórcio, expressamente nega a existência de promessa de contemplação imediata por representante da ré, indicando que tem ciência quanto às condições do negócio jurídico e apuração dos lances. Devida é a retenção, pela administradora do consórcio, da taxa de administração, pois, evidente que tem ela direito ao ressarcimento dos custos suportados em razão das despesas contratuais correspondentes à sua remuneração pelos serviços prestados ao consorciado, observado o art. 42, caput, do Decreto nº 70.951/72. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC), depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio. (RESP 1483513/DF).
Ao consorciado excluído ou que desiste de prosseguir no grupo de consórcio é assegurado o direito à restituição das prestações pagas, mas apenas após o encerramento do grupo, acrescidas de correção monetária a partir de cada desembolso
. (TJMG; APCV 5010000-47.2022.8.13.0686; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. PARTICIPANTE DESISTENTE. TAXA DE ADESÃO. PARCELA NÃO DEDUTÍVEL. IMPORTÂNCIA REPRESENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO FEITO POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NÃO PRESTADOS. IDÊNTICA NATUREZA. BIS IN IDEM. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA DA TAXA DE ADESÃO AO CONSORCIADO EXCLUÍDO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CONFORME ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ENCARGO A SER PAGO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei nº 11.795/2008, ao dispor sobre as obrigações financeiras do consorciado/aderente, atribuiu-lhe a obrigação de pagar as prestações mensais relativas ao fundo comum, à taxa de administração, e a demais obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação. 1.1. O art. 5º, § 3º, do referido diploma legal estabelece que a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35. 2. Taxa de adesão. Retenção incabível pela administradora do consórcio. Parcela representativa de pagamento antecipado da taxa de administração que, de sua vez, pode ser retida por ser contraprestação pecuniária a prestação de serviços administrativos efetivamente realizados. Restituição necessária da taxa de adesão, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa ré que, pelos serviços administrativos a seu encargo, é remunerada pela cobrança da taxa de administração. Impossibilidade reconhecida de dupla cobrança de parcelas que têm idêntico suporte fático (bis in idem). 3.
Havendo cláusula expressa de aplicação de determinado índice para atualização de valores no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, este deverá ser o aplicado para efetuar a atualização monetária
. 4. Considerado o conjunto dos pedidos iniciais e o acolhimento de parte substancial deles, manifesto que sucumbiu o autor em parcela mínima do interesse que deduziu em juízo, razão pela qual, vencida a parte adversa, em maior extensão, fica ela sujeita, com exclusividade, ao ônus da sucumbência. Condenação ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, que atende à regra do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 8º, ambos do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07015.23-65.2022.8.07.0001; 177.1434; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 11/10/2023; Publ. PJe 03/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE PERMÂNENCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURO DE VIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA. JUROS DE MORA. 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados. 2. Uma vez operada a exclusão do consorciado decorrente da falta de pagamento da cota, extingue-se o laço contratual entre as partes, embora possa subsistir eventuais obrigações decorrentes dessa relação. 3. Verificada a infringência do dever de informação, na medida em que o réu-apelado não prestou os esclarecimentos necessários ao notificar o consumidor, bem como ausente a inércia do autor-apelante ao ser comunicado sobre os valores disponíveis, deve ser afastada, no caso dos autos, a incidência da taxa de permanência. 4. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2º, da Lei nº 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva caso não provados prejuízos efetivos ao grupo. 5. Imprescindível que a administradora do consórcio prove a contratação do seguro de vida e o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante a restituir, sob pena de enriquecimento indevido. 6.
Os juros de mora serão devidos a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo, no reembolso de valores pagos por consorciado desistente ou excluído. 7. A correção monetária deve incidir a partir da data de pagamento de cada parcela do consórcio, devendo ser utilizado, no cálculo de correção, o índice que reflita adequadamente as perdas inflacionárias
. 8. Apelação conhecida e em parte provida. (TJDF; APC 07306.22-80.2022.8.07.0001; 171.3173; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 05/07/2023)

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. PRÉVIA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLÊNCIA. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Rejeita-se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça baseada em simples alegação de que a beneficiária não seria hipossuficiente. 2. A cessão da administração de consórcio posterior ao ajuizamento da ação não retira a legitimidade da cedente para figurar no polo passivo da relação processual (art. 109 do CPC). 3. Não se conhece de pedidos formulados em contrarrazões que visam à alteração subjetiva da lide, dada a inadequação da via eleita. 4. A restituição de importâncias pagas por consorciado desistente ou excluído não deve ocorrer de imediato, mas em até trinta (30) dias após o encerramento do grupo (Tema Repetitivo 312 do STJ). 5. É justo o abatimento de taxa de administração fixada em patamar superior a dez por cento (10%) (Súmula nº 538 do STJ). 6. Não se cogita da retenção de cláusula penal quando não comprovado dano concreto ao consórcio. 7.
A correção monetária e os juros de mora incidirão, respectivamente, a partir do desembolso e do trigésimo primeiro dia (31º) do encerramento do grupo
. 8. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5578377-86.2022.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado; DJEGO 29/09/2023)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA para, reformando parcialmente a sentença guerreada, determinar a restituição do valor indicado no
decisum
aqui combatido, por ocasião de contemplação em sorteio ou em até trinta dias após o prazo previsto para o término do consórcio.

Sobre o referido montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela pela demandante e juros de mora a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)